Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031730-35.2015.8.07.0001 RECORRENTES: VANDA ARAUJO SILVA, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DA SILVA REP. VANDA ARAUJO SILVA, ALINE ARAUJO SILVA, ABIEL ALCANTARA LACERDA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não vedar as pretensões deduzidas na inicial (CPC/73). 2. As hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas no art. 202 do CC. 3. A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito (Súmulas 291 e 427 do STJ). 4. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Por ser prova destinada ao recálculo do benefício, à apuração das eventuais diferenças devidas e de aporte a ser realizado, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou cassação da sentença. 6. Negou-se provimento ao agravo retido interposto pela ré. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo dos autores. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 927, inciso III, sustentando que a turma julgadora, ao responsabilizá-los pelo aporte da reserva matemática, não observou adequadamente a Tese 955, firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp repetitivo 1.312.736/RS. Argumentam que não deram causa ao pagamento extemporâneo das cotas pessoal e patronal e, por isso, não devem ser compelidos à prestação da reserva matemática; b) artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, estabelecendo-os no patamar máximo. Em contrarrazões, a recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25948741 - Pág. 37). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Ritos, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais seja para menos, é inviável na hipótese em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1699737/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029